Tribunal: STF
Processo: ARE 1479557
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 2):



“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO AFAM. INCORPORAÇÃO DO ALE. Prescrição inocorrente. Termo inicial da fase executória que se inicial com o trânsito em julgado da ação coletiva. e homologou os cálculos apresentados pelo exequente Alegação de prescrição. Inocorrência. No caso do processo coletivo n.º 0027112-62.2012.8.26.0053, é fato notório que o trânsito ocorreu aos 17/06/2015, descabendo reabrir discussão acerca do tema. Observância do princípio da boa-fé. Precedente do STF. Execução na ação coletiva não induz litispendência quanto às execuções individuais. Precedentes. 



Recurso a que se nega provimento.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXI; 93, IX; e 97, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 6, p. 8):



    “No caso telado, o v. Acórdão, ao considerar prescindível a prévia autorização para o ajuizamento do writ, contrariou o disposto no inciso XXI, do art. 5º, da Constituição Federal, bem como, implicitamente, promoveu a declaração branca de inconstitucionalidade do art. 2º-F da Lei n. 9.494/97, sem observância dos arts. 93, IX, e 97, da CRFB/88.” 



    Aduz-se que (eDOC 6, p. 13/14):



    “É de rigor, pois, o decreto de prescrição de todas as parcelas virtualmente devidas antes do lustro que antecedeu a propositura da presente ação de cobrança, eis que inexiste possibilidade de cobrança de parcelas anteriores à impetração coletiva. É o que resulta do princípio da actio nata, que informa o instituto da prescrição no direito brasileiro.”



    Sustenta-se, por fim, que (eDOC 6, p. 18):



    “Os juros de mora deveriam ter sido fixados a contar da citação, e não de forma retroativa à notificação da autoridade impetrada no MS. Ao assim proceder, o Juízo incorre em violação ao art. 240 do CPC. E, tendo em vista a falta de motivação para o afastamento da norma, viola também os arts. 93, IX, e 97 da CRFB/88.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 9). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece provimento.



    Inicialmente, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a Agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 4, pp. 3-7):



    “Em se tratando de cumprimento de sentença, o termo inicial da fase executória firma-se pelo trânsito em julgado da ação coletiva (STJ: REsp 1654984/PE, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j.06/04/2017, DJe 27/04/2017). À vista disso, considerando que o trânsito em julgado da decisão que concedeu a ordem no mandado de segurança ocorreu em 17/06/2015 e o presente cumprimento de sentença foi iniciado em 12.06.2020, conclui-se que não transcorreu o lapso prescricional, contado conforme a regra do artigo 1º, do Decreto n.º 20.910/32.



    Note-se que a Fazenda pretende reabrir discussão quanto a fato, por diversas vezes rechaçado nessa Colenda Câmara “uma vez que, diante de tantas ações que versam sobre o assunto e a prolação de diversos julgados neste sentido, considera-se fato notório o trânsito em julgado aos 17/06/2015, vide:



    (...)



    Ademais, a decisão declarando efetivo trânsito em julgado aos 06/04/2015 (fl. 988 1.047, dos autos do writ digitalizados) só foi proferida quase cinco anos depois a primeira certificação, não aparenta ter sido publicada e não é suficiente para desconstituir todos os pedidos que tomam por base o trânsito em julgado aos 17/06/2015, que vinha sendo seguidamente aceito pelo Juízo de origem e foi por diversas vezes objeto de certidões expedidas pelo seu ofício judicial (vide: fls. 1098 a 1104), inclusive em data recente (fl. 1109/1110). 



    Nessa linha de considerações, cabe observar que seria lícito inferir, dos termos da certidão de objeto e pé contida no bojo dos autos originários que, até aludida data, ainda corria prazo para a interposição de agravo. Nessa lógica, acaso houvesse erro, o princípio da boa-fé e da cooperação somados à ausência de oportuna interpelação pela Fazenda impediriam que se buscasse retificar a certidão oito anos depois de ela ter sido lançada.



    (...).” 



    Verifico que a questão referente às violações dos dispositivos constitucionais apontados (art. 5º, XXI e 97, da Constituição Federal) não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).



     No que remanesce, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a discussão referente à caracterização de prescrição revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, sendo oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



     “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ação de indenização contra a Fazenda Pública. Prazo prescricional. Decreto 20.910/1932. Matéria infraconstitucional. Ofensa indireta ao texto constitucional. 3. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 798.346-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.4.2014).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/1932. SUBSISTÊNCIA DO FUNDAMENTO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” RE-AgR 829.607, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.12.2014)



    Por fim, verifica-se que a Corte de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, mas, por meio de análise da legislação de regência, atuou estritamente nos limites de sua competência constitucional, de modo que o recurso não preenche condição formal indispensável à sua viabilidade. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334723 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 6.11.2006)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente